Tribunal: STF
Processo: ARE 1471506
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (fls. 13-4, Doc. 31):



    “AGRAVO INTERNO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DECADÊNCIA DO DIREITO À REVISÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO PREVIDENCIÁRIO. VALORES RECEBIDOS A MAIOR. REVISÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. BOA FÉ OBJETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 



    - Tendo em vista não ter decorrido o prazo de dez anos entre a data de publicação da Medida Provisória nº 1523-9/97 e o início do procedimento de revisão administrativa, não há que se falar em decadência do direito à revisão.



    - É assegurada à Administração Pública a possibilidade de revisão dos atos por ela praticados, com base no seu poder de autotutela, conforme se observa, respectivamente, das Súmulas n.º 346 e 473 do Supremo Tribunal Federal.



    - O Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o Tema 979 (REsp 1.381.734/RN), fixou a seguinte tese: "Com relação aos pagamentos indevidos aos segurados, decorrentes de erro administrativo (material ou operacional) não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela administração, são repetíveis, sendo legítimo o desconto no percentual de até 30% do valor do benefício pago ao segurado/beneficiário, ressalvada a hipótese em que o segurado, diante do caso concreto, comprove sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido."



    - A respeito especificamente do conceito de boa-fé objetiva, conforme definido pela Exma. Ministra Nancy Andrighi no julgamento do Recurso Especial nº 803.481/GO, “esta se apresenta como uma exigência de lealdade, modelo objetivo de conduta, arquétipo social pelo qual impõe o poder-dever de que cada pessoa ajuste a própria conduta a esse arquétipo, agindo como agiria uma pessoa honesta, escorreita e leal” (REsp 803.481/GO, Terceira Turma, julgado em 28/06/2007).



    - In casu, verifica-se que o recebimento do benefício em valor superior ao devido deu-se por erro administrativo praticado exclusivamente pelo próprio INSS, tendo sido evidenciada a ausência de má-fé da parte autora.



    - Agravos internos das partes desprovidos.”



    No RE (Doc. 41), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, MARIA OLINDA FREITAS DA SILVA aponta violação ao arts. 5º, XXII; e 102, §2º, da CF/1988, pois o acórdão recorrido “determinou, no tocante a correção monetária, a aplicação da Lei 11.960/09, mesmo após o Colendo Supremo Tribunal Federal declarar inconstitucional a aplicação do índice oficial de remuneração da caderneta de poupança para os débitos da Fazenda Pública” (fl. 4, Doc. 41).



    Nessa linha, defende a inconstitucionalidade da Lei 11.960/2009 e aduz que “o C.STF entendeu que o atualização monetária com base na TR, não pode ser aplicada como critério de correção monetária, pois caracteriza-se grave violação ao direito de propriedade, bem como se verifica ofensa ao principio da isonomia, visto que os débitos públicos e privados seriam remunerados de forma diferentes, ocasionando uma diferença descabida em favor da Fazenda Pública” (fl. 6, Doc. 41).



    Afirma que, por ocasião do julgamento do RE 870.947-RG, Tema 810, “o C.STF entendeu que o atualização monetária com base na TR, não pode ser aplicada como critério de correção monetária, pois caracteriza-se grave violação ao direito de propriedade, bem como se verifica ofensa ao principio da isonomia, visto que os débitos públicos e privados seriam remunerados de forma diferentes, ocasionando uma diferença descabida em favor da Fazenda Pública. Posto isso, tem-se por necessária, conforme repercussão geral desta Corte Suprema a aplicação do IPCA-E desde a publicação da Lei 11.960/09 em 2009, a fim de que haja a correta atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública, a fim de evitar à violação a isonomia e direito de propriedade dos credores do poder público” (fls. 6-7, Doc. 41). 



    O Juízo de origem inadmitiu o Recurso Extraordinário por ausência de interesse recursal, uma vez que o acórdão recorrido decidiu que, no tocante à correção monetária, “se daria nos termos do RE 870.947, advindo julgamento favorável à parte, eis que afastou a TR como índice de correção monetária” (fl. 1, Doc. 46).



    No Agravo (Doc. 50), parte recorrente ressaltou a existência de interesse recursal, pois em relação à correção monetária “o acórdão recorrido gera interpretação incerta” (fl. 4, Doc. 50).



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Na presente hipótese, foram os seguintes os argumentos da parte recorrente a respeito da repercussão geral da matéria (fls. 3-4, Doc. 41):



    “No tocante a repercussão geral da matéria ventilada neste recurso extraordinário, impõe ressaltar que se trata de questão constitucional relevante, visto que extrapola os limites subjetivos do processo, em se tratando de tema importante na esfera econômica e social. 



    Nesse contexto, cumpre destacar que o presente recurso versa sobre a efetividade da Tese de Repercussão Geral do RE 870.947/SE, pugna-se, em síntese, pela aplicação do referido paradigma, uma vez que o v. acórdão recorrido manteve a aplicação da 11.960/09 para correção monetária dos débitos da Fazenda Pública, mesmo após este C. Tribunal decidir pela sua inconstitucionalidade (art.1.035, §3º, III do CPC). 



    Dessa forma, resta evidente que o presente recurso ultrapassa a esfera subjetiva do processo, porquanto trata de matéria que já teve a sua repercussão geral conhecida pelo C.STF, notadamente, diante das ofensa direta ao princípio da isonomia (art. 5° Caput, CF), ao direito fundamental de propriedade (art. 5°, XXII, CF) e a efetividade das decisões desta Corte Constitucional (art. 102, §2°, CF), devendo ser reconhecida sua repercussão geral, nos termos do §3°, do artigo 102, da CF e artigo 1.035, §§ 1° e 3°, incisos I e III do CPC.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, quanto à correção monetária, que “deve ser aplicada nos termos da Lei n. 6.899/81 e da legislação superveniente, bem como do Manual de Orientação de Procedimentos para os cálculos na Justiça Federal, observado o disposto na Lei n. 11.960/2009, consoante Repercussão Geral no RE n. 870.947, em 16/4/2015, Rel. Min. Luiz Fux.”



    Verifica-se, portanto, que o acórdão recorrido determinou expressamente que, em relação à correção monetária deve ser observado o disposto na Lei 11.960/2009, em conformidade com o decidido por esta CORTE no julgamento do RE 870.947-RG, Tema 810 da Repercussão Geral. Assim, tendo em vista que as razões do RE estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido, incide, na hipótese, o óbice da Súmula 284/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia).



    Nessa linha:



    “Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ITCMD. DOADOR E DONATÁRIO DOMICILIADOS NO BRASIL. ART. 155, § 1º, II, DA CF/88. SÚMULAS 279/STF E 280/STF. RAZÕES DISSOCIADAS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 284/STF. 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, que tem por objeto acórdão que reformou sentença de procedência da ação.



    2. Hipótese em que para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF).



    3. Recurso que apresenta razões dissociadas do acórdão recorrido (Súmula 284/STF).



    4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.



    5. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.445.181-AgR, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 7/12/2023)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



     Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de dezembro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente